Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-11.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000555-11.2022.8.05.0060

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANRLEI EMANUEL PERBONI

Advogado(s): IGOR PANTUSA WILDMANN

APELADO: NESTOR HERMES

Advogado(s):EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
1. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. PREPARO COMPROVADO.

2.

2. MÉRITO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO CPC). EMBARGADO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS AO PROPOR EXECUÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA POR SUA CULPA. DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

3.
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 587. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM BLOCO, RESPEITADOS OS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.

4.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000555-11.2022.8.05.0060
, em que figuram como apelante
DANRLEI EMANUEL PERBONI
e como apelado
NESTOR HERMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto